Tribunal: TJDFT
Processo: 0729466-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito constitucional e processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Valores bloqueados via sisbajud. Verba salarial. Impenhorabilidade. Mitigação. Possibilidade. Caso concreto. Descabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora de salário apresentada pelo executado, aqui agravado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível ou não a penhora de valores.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
4. Na espécie, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, o salário do agravado é inferior ao salário mínimo necessário no mês de dezembro de 2024, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do DIEESE, o que indica a inviabilidade de penhora.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, X; art. 93, IX. CPC, art. 833, X; art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/2/2020; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021; Embargos de divergência no REsp 1.874.222; AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/02/2019.
STJ, prequestionamento. AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021.